Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707197-49.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TMN PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI EMBARGADO: WESLEY CONCEICAO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por TMN PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI contra decisão que não conheceu da apelação por ela interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada por WESLEY CONCEICAO CARVALHO (ID 39583666). Em suas razões (ID 40032729), sustenta a embargante que há erro de fato na decisão, ao argumento que: 1) houve falsa percepção de que não houve o devido recolhimento do preparo da apelação; 2) “a decisão pautou-se em falsa premissa fática ao considerar que o preparo não foi realizado de maneira tempestiva, uma vez que o comprovante anexado ao recurso de apelação anteriormente protocolado contém o ID ÚNICO de transação, que é o código”; e 3) o comprovante apresentado possui uma série de informações capazes de relacioná-lo a guia do Tribunal: seu sócio como pagador, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT como recebedor, identidade de valor e número de ID único que identifica a transação realizada. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Não houve contrarrazões (ID 40527419). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Embora não previsto no rol do mencionado artigo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, com fundamento no princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Tal entendimento se baseia no art. 966, VIII, do CPC que prevê a mencionada circunstância como vício rescisório. Ao admitir a correção do erro de fato pela via dos embargos de declaração, evita-se futura desconstituição da coisa julgada. O erro de fato ocorre quando o julgador se equivoca com relação a determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão. Sustenta a embargante que há erro de fato na decisão, ao argumento de que: 1) houve falsa percepção de que não se recolheu o preparo da apelação; 2) “a decisão pautou-se em falsa premissa fática ao considerar que o preparo não foi realizado de maneira tempestiva, uma vez que o comprovante anexado ao recurso de apelação anteriormente protocolado contém o ID ÚNICO de transação, que é o código”; e 3) o comprovante apresentado possui uma série de informações capazes de relacioná-lo a guia do Tribunal: seu sócio como pagador, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT como recebedor, identidade de valor e número de ID único que identifica a transação realizada. Razão não lhe assiste. Diferente do afirmado pela embargante, a apelação não deixou de ser conhecida por falta de pagamento do preparo, mas sim pela ausência de comprovação da regularidade do recolhimento. O art. 1.007, caput, do CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. Todavia, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Logo, não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. E mais: o saneamento do vício depende do recolhimento em dobro. O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. O Superior Tribunal de Justiça – STJ admite a comprovação do preparo recursal por meio de recibo extraído da internet, desde que tal comprovante de pagamento permita a aferição da regularidade do recolhimento (EAREsp: 423679/SC 2014/0050157-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/06/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/08/2015). Os elementos capazes de relacionar, de forma imediata e inequívoca, o comprovante de recolhimento de preparo extraído da internet à guia emitida pelo Tribunal são o código de barras e o “Nosso Número”. Ressalte-se que o relator não tem meios de verificar a conformidade do recolhimento do preparo por meio do ID da transação. Ademais, pelo princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deve o recorrente apresentar documento que facilite a análise da regularidade do pagamento. No caso, o comprovante de recolhimento de preparo juntado aos autos pela apelante no ato de interposição do recurso (ID 37024762) não continha elementos capazes de relacioná-lo à guia aprovada pelo Tribunal (ID 37024761), o que impossibilitou a verificação de autenticidade do pagamento. A apelante foi intimada para juntar aos autos comprovante de recolhimento com os dados necessários, sob pena de recolhimento em dobro (ID 38519646). Todavia, quedou-se inerte (ID 38966632). Intimada para recolher o preparo em dobro, conforme despacho de ID 39104074, a apelante, de igual modo, não se manifestou (ID 39536580). Assim, ante a inércia da apelante, não restou outra alternativa senão a inadmissão da apelação por deserção (ID 39583666). Em que pese alegar a existência de erro de fato, na verdade, pretende a embargante a reapreciação da questão, o que é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Fica a embargante advertida que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator